Tribunal: TJSP
Processo: 2056520-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇADE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA QUANDODA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL COM O CONTRADITÓRIO DA RÉ. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇADE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA QUANDODA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL COM O CONTRADITÓRIO DA RÉ. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

Agravo de instrumento improvido.